Tribunal: STF
Processo: Rcl 68079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Arezzo Indústria e Comércio S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100121-05.2021.5.01.0048, assim ementado, no que interessa:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1. DO VÍNCULO DE EMPREGO. Reconhecida a prestação de serviços pela ré, cabia-lhe a comprovação da inexistência dos requisitos afetos à relação de emprego, contudo, não se desvincilhou do ônus que lhe competia. Além disso, as provas colhidas ratificaram a subordinação entre as partes, o que impõe a manutenção da sentença. Nego provimento.” (eDOC 10, ID 44172917).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A reclamante narra, inicialmente, que foi ajuizada reclamação trabalhista em que o beneficiário postulou o reconhecimento de vínculo empregatício na função de “Motoboy”, no que se refere ao período compreendido entre 19.3.2016 e 15.3.2020, com salário mensal de R$ 3.750,00, bem como as verbas decorrentes. 



    Nesses termos, assevera que “o Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, corroborado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ignorou fato incontroverso, no sentido de que o sr. LEANDRO DE FRANCA RODRIGUES, na exordial da ação trabalhista em momento algum faz alegação de vício de consentimento na contratação”. (eDOC 1, p. 5, ID: 3a4cf3f8)



    Alega, ainda, que “restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, com repercussão geral reconhecida, a validade da contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços, como no caso dos autos”. (eDOC 1, p. 6, ID: 3a4cf3f8)



    Ademais, sustenta que não há que se falar em reconhecimento do vínculo empregatício, diante do que restou decidido no RE-RG 958.252 (Tema 725).



    Pontua que “Lícita a modalidade de contratação, não há que se falar em nulidade da prestação de serviços firmado entre as partes, merecendo ser cassado o Acórdão do TRT da 1ª Região, com a improcedência o pedido de reconhecimento do liame empregatício”. (eDOC 1, p. 10, ID: 3a4cf3f8)



    Conclui que “O Acórdão reclamado negou eficácia jurídica à incontroversa prestação de serviços autônomos a MEI do sr. LEANDRO DE FRANCA RODRIGUES e a empresa reclamante, sendo aquela legalmente constituída para atuar na área de “Serviços de entrega rápida”, fatos incontroversos na demanda trabalhista”. (eDOC 1, p. 22, ID: 3a4cf3f8)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE-RG 958.252 (Tema 725), submetido à sistemática da repercussão geral, entendo não cabível no ponto a reclamação, porquanto não comprovado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme determina o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no julgamento da ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da citada ADPF, ficou reconhecida a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “No caso dos autos, a ré não negou a prestação de serviços do reclamante, alegando que o obreiro atuou de forma autônoma.



    Assim, conforme acima exposto, ao reconhecer a prestação de serviços do reclamante, cabia à reclamada comprovar a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego, o que não ocorreu.



    Em verdade, a testemunha indicada pela reclamada pouco contribui para o deslinde da controvérsia, na medida em que o fato de alegar que o autor prestava serviço particular para a depoente ou para outras pessoas ser irrelevante, na medida em que a exclusividade não é um requisito da relação de emprego. Outrossim, depreende-se do depoimento da referida testemunha que, apesar de negar que o reclamante não tinha um chefe, tinha demandas da loja para atender, o que demonstra que o autor estava sujeito ao poder de comando e era subordinado à reclamada.



    Por outro lado, a testemunha indicada pelo autor ratifica a tese do obreiro. A senhora Rafaela, assim declarou: (...)



    Verifica-se, pelos fatos, que havia subordinação, uma vez que, diferentemente do que alega a reclamada em defesa, havia a coordenação do trabalho do autor, não existindo a alegada autonomia.



    Registre-se que o preposto da reclamada afirmou que o reclamante recebia um valor fixo mensal. Ora, não é crível que o reclamante recebesse um valor fixo mensal e pudesse, por outro lado, trabalhar de acordo com a sua conveniência, o que denota que não existia qualquer autonomia. Entendimento em sentido contrário daria a entender que o reclamante receberia o valor fixo mensal, independentemente da quantidade de entregas e até mesmo de ter ou não prestado os serviços.



    Assim, verifica-se que a reclamada não demonstrou a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, de forma que compartilho do entendimento adotado pelo Juízo de origem, sendo devido o reconhecimento do vínculo com o pagamento das verbas deferidas na sentença.



    Presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT, correta a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada.



    Não prospera, ainda, a alegação da reclamada quanto ao entendimento de que o STF definiu que sendo lícita a modalidade de contratação não haveria que se falar em nulidade do contrato de prestação de serviços para o reconhecimento do vínculo, uma vez que se trata de inovação recursal, razão pela qual não conheço.



    Ademais, prevalece nesta especializada o princípio da primazia da realidade, assim, o contrato de trabalho pode estar presente mesmo quando as partes dele não tratarem ou quando aparentar cuidar-se de outra modalidade contratual. O que importa, para o ordenamento jurídico constitucional trabalhista, é o fato e não a forma com que o revestem.” (eDOC 10, p. 5-7, ID: 44172917) “



     



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54.959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente